Tribunal: TJMT
Processo: 1018599-50.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018599-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (AGRAVANTE), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ SEGANTINI DE OLIVEIRA - CPF: 073.987.669-47 (ADVOGADO), MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 252.353.788-57 (ADVOGADO), VALERIA JANUARIO DOS SANTOS - CPF: 259.361.708-02 (ADVOGADO), ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.149.280/0001-18 (AGRAVADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. DETERMINAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de liquidação de sentença em ação de indenização por danos materiais e morais, que determinou a realização de perícia contábil para apuração do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a necessidade de realização de liquidação de sentença por arbitramento, com a nomeação de perito, nos termos do art. 510 do CPC, ante a alegação do agravante de que o valor poderia ser apurado por simples cálculo aritmético.

III. Razões de decidir

3. A liquidação de sentença se faz necessária quando o título executivo não dispõe de valor líquido, sendo indispensável para a apuração do montante devido, conforme preceitua o art. 509 do CPC.
4. No caso concreto, a sentença transitada em julgado expressamente determinou a liquidação por arbitramento, exigindo prova pericial contábil para a correta quantificação do dano material.
5. A tentativa do agravante de afastar a necessidade de liquidação por arbitramento encontra óbice no instituto da coisa julgada material, que impede a rediscussão da matéria.
6. O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal reconhece que a coisa julgada deve ser preservada como garantia da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. Havendo determinação expressa na sentença transitada em julgado para que a liquidação se processe por arbitramento, é imprescindível a realização de perícia contábil para apuração do quantum debeatur.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 509, 510 e 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 592.212 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 03/04/2012, DJe 22/11/2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por IGOR GIRALDI FARIA contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Liquidação de Sentença (
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1010385-03.2020.8.11.0003)
, perante a 3ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que determinou a liquidação da sentença.

Alega o Agravante que é desnecessária a realização da
liquidação dos danos materiais, já que pode ser resolvida por simples cálculo aritmético.

Ressalta que a nomeação de perito de imediato, contraria dispositivo legal (art. 510, do CPC).

Ao final, requer o provimento do recurso.

Somente a
ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, apresentou contrarrazões (id.231142188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada, tendo havido tão somente um inconformismo com o resultado que lhe foi negativo.

Inicialmente, insta salientar que pela via eleita (agravo de instrumento), cabe somente analisar o acerto ou desacerto da decisão, em especial, os requisitos ensejadores da concessão da pretensão.

FREDIE DIDIER
JR. define a liquidação de sentença como “a atividade judicial cognitiva pela qual se busca complementar a norma jurídica individualizada estabelecida num título judicial.” (In. Curso de Direito Processual Civil: Execução, 7ª Ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2017).

Consta dos autos que o Exequente/Requerente ajuizou Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais e, logrando êxito na demanda, os Executados foram condenados, ao pagamento do valor pleiteado na inicial, cuja sentença restou assim anotado:

“Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pleito inicial. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas das rés, bem como a do próprio requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno as demandadas solidariamente a pagarem ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno as requeridas, na forma solidária, ao pagamento do dano material, cuja importância deverá ser apurada em liquidação de sentença, devendo o autor comprovar as despesas tidas em relação ao feito nº 0239723-93.2014.8.09.0044. Condeno, ainda, as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes em favor do patrono do autor, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.” (id.158471318- autos originário).

Como bem se sabe, o cumprimento da sentença há de estar assentado sobre o objeto efetivamente decidido na sentença proferida em sede de cognição exauriente, de maneira que a decisão definitiva adquira natureza de título executivo judicial, suficiente a embasar a fase de cumprimento.

A saber:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

§ 1º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.”.

No caso em tela, enquanto pendente a liquidação do julgado, cuja complexidade exige a apuração do valor devido por
meio de prova pericial contábil, afigura-se prematuro iniciar a fase de cumprimento de sentença em caráter definitivo, cominando-se multa ao devedor que não efetua o depósito de vultosa quantia, na forma prevista pelo art. 523, 1º, do CPC.

Ademais, havendo determinação expressa na sentença transitada em julgado para que a liquidação se processasse por arbitramento, é necessário realizar a liquidação de sentença com a nomeação de perito especifico/técnico, nos termos dos artigos 509, I, e 510 do CPC.

Vale ressaltar, que
a perícia é pressuposto “sine qua non” para a execução de título líquido executivo judicial, pois deve ser dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

Isso porque, “
A necessidade de liquidação para apuração do quantum indenizatório se deu em razão da ausência de delimitação do importe devido especificamente sobre o processo que o Agravante teria perdido o prazo pela suposta conduta omissiva da Agravada (autos nº 0239723-93.2014.8.09.0044)”, conforme afirmou

o ora Agravado”.

Ademais, no momento em que se encontra o feito (liquidação de sentença), não há como não desconsiderar o trânsito em julgado das decisões, portanto, a princípio inalterada a determinação quanto a liquidação de sentença por arbitramento, em face do i
nstituto da coisa julgada material
, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica.

O C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 592.212/RN, a respeito da coisa julgada decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. -
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.
- A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte.
Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.
(RE 592912 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-11-2012 PUBLIC 22-11-2012
)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025